Tribunal: CARF
Processo: 10070.001791/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001791/2007-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.508 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NIMBI S.A.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DCTF. SEMESTRAL. MENSAL. ALTERAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
MULTA. PERÍODO.
Havendo impedimento legal para retificação de DCTF semestral em mensal à
época, sendo necessário procedimento administrativo para tal, não pode ser
cobrado do contribuinte a multa por atraso na entrega no período entre o
vencimento da obrigação e o protocolo do pedido de cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela D. Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional em face do acórdão de no o acórdão no 3102-00.128 (da 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 3a Seção do CARF), proferido em 27/03/2009 (e-fls. 78/85, o qual teria sido
complementado pelo acórdão no 1801-00.276 (1a Turma Especial da 1a Seção do CARF),
motivado por recurso de embargos manejado pela Unidade executora do acórdão de piso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001791/2007-08
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.508 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001791/2007-08

O acórdão recorrido, vale dizer, recebeu a seguinte ementa:
DCTF. SEMESTRAL. MENSAL. ALTERAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
MULTA. PERIODO.
Havendo impedimento legal para retificação de DCTF semestral em mensal à
época, sendo necessário procedimento administrativo para tal, não pode ser cobrado
do contribuinte a multa por atraso na entrega no período entre o protocolo do pedido
de cancelamento e a ciência daquela decisão.
Em apertadíssima síntese, a ora recorrente, então denominada Webb Negócios
S/A, foi autuada em razão de atraso na entrega da sua DCTF relativa à competência de setembro
de 2006, com data final para entrega fixada para 08/11/2006. In casu, a empresa apenas entregou
a predita declaração em 28/02/2007, ou seja, 4 meses após a decurso do prazo de que dispunha
para a apresentar, lembrando que a legislação de regência previa a fixação da respectiva multa no
percentual de 2% por mês de atraso, limitado a 20% do montante de tributos informados.
Em sua defesa, esclareceu que, por um equívoco, teria apresentado, em 12 de
setembro de 2006, a sua DCTF indicando, todavia, que a aludida declaração abarcaria o 1o
semestre daquele ano. Pelo que afirma, tal equívoco estaria centrado no fato de que estaria
submetida (obrigada) à entrega da obrigação sob a modalidade mensal.
Sustentou então que, uma vez que a própria Receita não teria admitido a
retificação daquele documento, apresentou em 9 de novembro de 2006 um pedido de
cancelamento da DCTF semestral entregue, defendendo, assim, que o prazo final para o computo
da penalidade em testilha deveria ser, precisamente, aquele em que ofertou o pedido de
cancelamento retro referido. E a sua tese estaria calcada no fato de que, em dezembro de 2006, a
própria SRF teria editado a IN 695, de 13 de dezembro de 2006, que teria modificado a vedação
constante da IN 583/05, vigente à época dos fatos aqui examinados, premendo, assim, pela
observância, de forma retroativa, aos efeitos divisados nas disposições constantes daquela última
norma regulamentar.
A impugnação foi julgada improcedente, contra o que, foi interposto recurso
voluntário o qual, como já dito, foi parcialmente provido para fixar, como data inicial para o
cálculo da penalidade, aquela em que protocolado o pedido de cancelamento da DCTF semestral
e, final, o primeiro dia útil seguinte ao da ciência da respectiva decisão.
Pois bem. Por meio da manifestação de e-fls. 103 e ss, a DERAT/RJ, informou ao
CARF que foram constatados fatos novos, não considerados inicialmente pela Turma Julgadora
de 2o Grau. Tais fatos, demonstrariam que:
a) a empresa não estava obrigada à entrega de DCTF mensal, como alegado em
seu recurso e que, a vista disso, em princípio o pedido de cancelamento
proposto não prosperaria;
b) a despeito de tal advertência, Corat determinou ao Serpro a realização de
apuração especial para cancelar a predita DCTF e alterar a situação da pessoa
jurídica no CNPJ;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.508 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001791/2007-08

c) o pedido de cancelamento foi, então, acatado, com ciência do interessado em
23/03/2007, constando como regularizada a entrega das DCTF de 2006 e,
ainda, informado a alteração cadastral da empresa para que, lá, fosse inserida a
informação de que esta estava “obrigada a (sic) entrega da DCTF mensal”.
A vista de tais interjeições, em 06 de julho de 2010 foi proferido o acórdão de
embargos de no 1801-00.276 (e-fls. 106/119) que, a par de assim não se pronunciar
explicitamente, acolheu os embargos opostos com efeitos infringentes de sorte a fixar como
data final para o cálculo da multa imposta, o dia em que apresentado o pedido de cancelamento
da DCTF equivocadamente entregue. Ou seja, reestabeleceu parte da penalidade, já que
considerou como dies a quo, para os fins do art. 7o da Lei 10.426/02, aquele relativo á data do
vencimento da obrigação, mas reduzindo-se o montante da multa aplicada precisamente por
considerar como dies ad quem aquele em que ofertado o pleito de cancelamento da DCTF (e não
aquele em que apresentada a DCTF mensal).
Cientificada de tais decisões, a D. PGFN se socorreu, então, de recurso especial
por contrariedade à dispositivo de lei (na forma do antigo Regimento Interno deste Conselho, no
artigo 3o do RICARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015). Afirmou, em
suas razões recursais, que a decisão recorrida, integrada pelo acórdão embargos, teria contrariado
as disposições dos artigos 108 e 111 do Código Tributário Nacional e, ainda, o próprio art. 7o da
Lei 10.426/02.
O apelo foi admitido pela D. Presidência de Câmara, mormente por que a decisão
recorrida teria sido proferida “em data anterior à vigência do Anexo II da Portaria MF no 256,
de 22 de junho de 2009, não foi unânime e houve no recurso alegação de contrariedade à lei”.
A contribuinte apresentou as suas contrarrazões para, além de defender a correção
do que foi decidido pela instância a quo (reafirmando, aí, a necessidade de se reconhecer a
aplicação retroativa, ao caso, dos ditames da IN 695), sustentar a ocorrência da prescrição do
crédito tributário, objeto da autuação tratada nos autos
Pediu, então, o não provimento o recurso fazendário.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
Quanto ao cabimento do recurso não há muito o que acrescentar ao que já foi
exposto pelo despacho de admissibilidade. Estamos diante de Recurso Especial da Procuradoria
– REP - fundamentado em contrariedade à lei.
Como a decisão recorrida não foi unânime e, mais, foi proferida antes da
modificação regulamentar mencionada pela D. Presidência da 3a Câmara (anexo II da Portaria
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.508 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001791/2007-08

256/2009), tendo sido suscitada, de forma explicita, a contrariedade à dispositivos de lei, a
admissibilidade do REP é medida que se impõe.
II
MÉRITO.
A D. Procuradoria sustenta que a decisão recorrida, integrada pelo acórdão de
embargos, teria contrariado explicitamente as disposições do art. 108 do CTN, por não se admitir
o afastamento de penalidade por meio de equidade, notadamente quando existente norma legal
regulamentando, de forma exauriente, a matéria. Neste diapasão, as decisões vergastadas teriam,
também, afrontado as disposições do art. 7o da Lei 10.426/02.
Mais que isso, afirma também que o aludido aresto teria se contraposto ao
regramento contido no art. 111 do precitado código, já que, segundo a recorrente, as normas que
tratam de exclusão do crédito devem ser interpretadas literalmente. E aí, o seu racional seria
simples: “se houvesse previsão, deveria ser interpretada literalmente. Como não há previsão, aí é que
com mais razão não se pode dispensá-lo do cumprimento”.
Nem tanto ao ar, nem tanto à terra. Os acórdãos recorridos não se socorreram de equidade
para reduzir - e não afastar - a multa. O “princípio” (ou postulado, para aqueles que assim preferirem) de
que lançaram mão foi a razoabilidade porque, realmente, seria de todo absurdo exigir-se do contribuinte
penalidade incorrida por conta de embaraços burocráticos impostos pela própria legislação da Receita
Federal.
Noutro giro, não fizeram qualquer interpretação, literal ou não, de regra atinente à
exclusão do crédito tributário (in casu, ter-se-ia que haver um norma qualquer prevendo o cancelamento
ou redução das penalidades por meio de anistia). O que se fez foi, de fato, sopesar valores e princípios e
estancar a contagem do prazo a luz de uma premissa só: inexigibilidade de conduta adversa (voltando-se,
ai, ao princípio da Razoabilidade – ou postulado, como assim prefere Humberto Ávila1).
Outrossim, o Colegiado de piso, e com espeque, mesmo, no postulado da razoabilidade,
em certa medida aplicou técnica interpretativa muito comumente usada e validada no direito
consuetudinário mas que, até pela evolução das práticas hermenêuticas, também vem sendo
implementado no Brasil. É a chamada defeasibility que, tal como propõe o já invocado Humberto Ávila,
em português, poderia ser alcunhada de “aptidão para cancelamento”. Valho-me, aqui, das considerações
deste jurista para melhor explicitar ou explicar o fenômeno agora considerado:
Convém ressaltar que as regras são apenas preliminarmente decisivas. Isso significa que
não são decisivas na medida em que podem ter as suas condições de aplicabilidade
preenchidas e, ainda assim, não ser aplicáveis, pela consideração a razões excepcionais
que superem a própria aplicação norma da regra. Esse fenômeno denomina-se de
aptidão para cancelamento (defeasibility)2.
Verdade seja dita, este Relator não dissente do entendimento adotado pela Turma
recorrida ainda, que, contudo, tenha acompanhado integralmente o Conselheiro Flávio Vilhena
Dias em outro processo que se encontra sob minha relatoria e que, lá, votei pela manutenção da
penalidade. Na verdade, vejam bem, a posição que assumi no passado tem esteio em outras

1 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios, da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18a ed., São Paulo:
2018, Malheiros, p. p. 163 e ss.
2 Op., cit., p. 101.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.508 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001791/2007-08

preconcepções que venho defendendo em meus votos mas que, dadas as particularidades deste
feito, as tenha superado.
Sempre sustentei, e ainda sustento, a necessidade de se observar e preservar o
sentido mínimo das palavras quando da análise do substrato normativo (a lei), justamente para
que não incorramos em um sofisma (concluir pela concretização de uma consequência normativa
que revela, em si, uma contradição com o seu antecedente quando não mantido o sentido mínimo
semântico/sintático das palavras e expressões empregadas pelo legislador). Mas também sempre
defendi que o emprego de técnicas hermenêuticas, mesmo a gramatical, não podem, sob um
prisma consequencialista, na acepção de Maccormick (e, portanto, não sob o viés de Mills),
resultar em injustiça (ou antijuridicidade)3. Em outras palavras, é possível que a prescrição, em
abstrato, seja considerada válida, não o sendo, todavia, a construção da norma jurídica tomada a
partir da subsunção desta prescrição ao caso concreto, fazendo prevalecer outras normas sobre
aquela regra específica (overruling) ou, ainda, a própria intenção do legislador:
Os casos acima enumerados, aos quais outros poderiam ser somados, indicam que a
consequência estabelecida prima facie pela norma pode deixar de ser aplicada em face
de razões substanciais consideradas pelo aplicador, mediante condizente
fundamentação, como superiores àquelas que justificam a própria regra. Ou se examina
a razão que fundamenta a própria regra (rule ́s purpose) para compreender, restringindo
ou ampliando, o conteúdo do sentido da hipótese normativa, ou se recorre a outras
razões, baseada em outras normas, para justificar o descumprimento daquela regra
(overruling) 4.
E é justamente o cenário teórico acima que se vê no caso concreto em exame.
Tem-se, aqui, uma regra que visa penalizar os contribuintes que não cumprem as suas obrigações
acessórias, recrudescendo a penalidade em razão do tempo levado pelo sujeito passivo para,
finalmente, adimplir com a imposição. Mas, vejam bem, as regras que cominam penalidades não
tem um fim em si mesmas; elas, ao fim e ao cabo, objetivam:
a) emendar o sujeito responsável pela inobservância da legislação de regência;
b) desincentivar novas práticas tendentes ao descumprimento das ditas
obrigações.
De fato, no caso vertente, a empresa apresentou uma DCTF semestral quando, sob
sua ótica, estava compelida à periodicidade mensal. E, a vista disto, formulou pedido de
cancelamento que somente foi atendido, e deferido, pela Receita Federal, 4 meses depois.
Neste passo, até o advento da IN 695, de 14 de dezembro de 2006, a legislação
que vigorava na data em que apresentada a precitada DCTF Semestral, era a IN de no 583/95,
cujo art. 13, assim rezava: “Art. 13. A DCTF apresentada com periodicidade diversa da primeira
declaração entregue relativa ao mesmo ano-calendário não produzirá efeitos”.

3 “In considering the juridical consequences of a ruling be way of it ́s implications for hypothetical cases, we
discover wether a ruling commits us to universally treatings as right deeds that subvert or fail of suficiente respect
for the values at stake, or to treating as wrong forms of conduct which include no such subversion or failure. Ether
consequence is unacceptable because it wreaks injustice” (MACCORMICK, Neil. Rethoric and The Rule of Law: a
Theory of Legal Reasoning. Oxford University Press: Oxford, 2005., p. 114).

4 ÁVILA, Humberto. Op., cit., p. 68.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.508 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001791/2007-08

E este foi o problema enfrentado pelo interessado porque ele, de fato, não podia
apresentar uma declaração retificadora enquanto a primeira declaração apresentada não fosse
cancelada, já que, na forma do art. 13, supra, aquela citada retificadora não teria quaisquer
efeitos. E é por isso que a insurgente não defendeu o afastamento, em parte, da penalidade por
conta da legislação vigente. O que ela pediu, efetivamente, e foi acolhido pela decisão recorrida,
é que as disposições da IN 695 fossem consideradas retroativamente, não para que se reduzisse a
penalidade, mas para que aquela DCTF semestral entregue, confessadamente, de forma
equivocada, fosse considerada em seus efeitos.
Notem, entretanto, que, a despeito de ser impossível se pretender a retroação dos
efeitos da citada IN 695, por se tratar de regra procedimental e não interpretativa, ela,
efetivamente, não se aplicaria ao caso concreto. Isto porque o art. 13 do aludido diploma
regulamentar pretendeu dispor sobre as retificadoras ou mesmo outras DCTF relativas a outros
períodos mas que modificassem a mencionada periodicidade. E, como se vê, a recorrida não
apresentou duas declarações dentro do mesmo ano calendário. E isto ficou claro para este
Relator, ainda que após as advertências deste Colegiado, quando se iniciou o julgamento deste
processo.
De fato, há uma série de erros e incongruências divisadas no caso em exame, tanto
da parte recorrida, como do próprio Fisco.
Primeiramente, quando a DERAT se manifestou por meio dos embargos
inominados, ela consignou, explicitamente, fato novo, até então desconhecido, no sentido de que
a contribuinte não estava obrigada a apresentação de DCTF mensal. E isto, frise-se, tornaria
sem efeitos A DECLARAÇAÕ RETIFICADORA APRESENTADA e não aquela declaração
semestral cujo cancelamento foi postulado. Em outras palavras, o pedido de cancelamento, a
partir desta informação, não podia ter sido admitido e a segunda declaração, mensal, trazida em
fevereiro, teria que ser desconsiderada o que, ao fim das contas, culminaria com o cancelamento
desta exigência.
Num segundo momento, os extratos trazidos apontavam para a apresentação das
DCTF mensais da empresa dentro do prazo de vencimento de tais obrigações! Aliás, foi isso
que, inicialmente, levou este Relator a erro, pois entendi, sem me atentar para as datas de
apresentação ali consignadas, que a empresa estava obrigada a entrega da DCTF mensal por já as
ter entregue ao longo do ano-calendário em questão. Mas não foi isso que ocorreu...
O que se tem no caso é que, estando ou não compelida à periodicidade mensal, a
luz da IN 583, então vigente, a recorrida não podia apresentar a declaração retificadora. Tinha,
assim, que fazer o que, realmente, o fez e, destarte, se socorrer do pedido de cancelamento que,
como já destacado, foi apreciado e decidido apenas no ano subsequente. E, enquanto não
examinado este pedido, a empresa simplesmente não tinha como adimplir com a sua obrigação
de sorte que a penalidade imposta teve aumentados os valores por conta de fatos imputáveis, tão
só, à entraves contidos na própria legislação federal.
Neste passo, e retomando-se o que já o disse acima, a regra deve incidir, mas as
suas consequências devem ser mitigadas sob pena de violação ao princípio (postulado) da
razoabilidade e, ainda, de se afastar do intento do próprio legislador ao dispor sobre a penalidade
em testilha (que pune mais gravosamente o contribuinte que demora mais para adimplir com a
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.508 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001791/2007-08

obrigação). E me penalizo por, assim, não ter entendido em caso desta mesma empresa julgado
por Colegiado de 2o Grau, do qual este Conselheiro participava.
A Turma a quo está absolutamente correta, em especial, a partir da prolação da
decisão dos embargos inominados em que, coerentemente, fixou como dies quo para a contagem
dos dias de atraso, a data final de que dispunha o contribuinte para apresentar a sua DCTF
mensal, e como dies ad quem, aquele em que o pedido de cancelamento foi, concretamente,
entregue ao Fisco Federal.
Dito assim, é de se negar provimento ao recurso fazendário.
No que tange ao pedido do contribuinte de se reconhecer, agora, a ocorrência de
prescrição, isto deverá ser endereçado ao órgão competente, descabendo, a este Colegiado se
pronunciar sobre o tema que não é objeto do apelo agora julgado.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Procuradoria e,
no mérito, por lhe NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
A Contribuinte foi autuada por atraso na apresentação da DCTF correspondente
ao mês de setembro/2006. O prazo final para entrega era 08/11/2006 e só se verificou em
28/02/2007. Foram 4 meses de atraso e, a multa aplicada correspondeu a 2% ao mês dos valores
dos débitos informados em DCTF, totalizando R$ 27.678,93.
Em impugnação, a Contribuinte informou que apresentara a DCTF
tempestivamente, em 12/09/2006, mas correspondente ao 1o semestre de 2006, deixando de
observar que a apresentaria deveria ser mensal. Porém, ao constatar o erro, teria sido impedida
pela Receita, que não autorizou o processamento da retificadora, o que ensejou o pedido de
cancelamento da DCTF do 1o semestre/2006 em 09/11/2006. Asseverou que a DCTF semestral
continha todas as informações que deveriam ter sido prestadas mensalmente no 1o semestre de
2006, aduziu que a contagem do atraso até a data de entrega da DCTF mensal sujeita a
Contribuinte a punição por morosidade do poder público em deferir seu pedido de cancelamento
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.508 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001791/2007-08

e arguiu a revogação da legislação que antes determinava este procedimento pela Instrução
Normativa SRF no 695/2006, na qual restou estipulado que em se tratando de entrega indevida
da DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade
de entrega da DCTF Mensal, será devida a multa pelo atraso na entrega das DCTF Mensais
relativas ao período considerado.
Em face de tais circunstâncias, defendeu que o termo final para cálculo da multa
seria a data de apresentação da DCTF do 1o semestre/2006 (12/09/2006) ou, subsidiariamente, a
data do pedido de cancelamento desta DCTF equivocadamente apresentada (09/11/2006). A
impugnação foi parcial, e a Contribuinte apresentou comprovação do recolhimento da multa
correspondente ao atraso verificado até a data de apresentação do pedido de cancelamento da
“DCTF-Semestral”, que ocorreu em 9 de novembro de 2006.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve a exigência contestada sob a
premissa de que inexiste qualquer previsão legal ou normativa que permita a aplicação de outra
contagem de prazo ou determinação de outro termo final de contagem do mesmo, que não o
previsto no art. 7o, §1o da Lei no 10.426/2002, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, qual
seja, a data da efetiva entrega da declaração.
O Colegiado a quo, no acórdão no 3102-00.128, deu provimento parcial ao recurso
voluntário sob a premissa de que não possa a recorrente ser penalizada pelo atraso na entrega
da declaração no período do protocolo do pedido de cancelamento da DCTF semestral até a
ciência do deferimento daquele. Observou-se que o art. 13 da Instrução Normativa SRF no
695/2006 não explicita como se dará a cobrança da multa nestes casos, somente especificando a
expressão “período considerado”. O provimento foi parcial nos termos expresso na conclusão
do voto condutor:
Assim, sopesando direitos e deveres da administração e dos administrados, entendo que
a melhor solução para o caso é o afastamento da multa DCTF somente para o período
entre o protocolo do pedido da DCTF semestral e o primeiro dia útil seguinte ao da
ciência daquela decisão, procedimento necessário para que o contribuinte pudesse sanar
sua falha.
A decisão, assim, foi no sentido de suspender os efeitos da mora entre o pedido de
cancelamento e a ciência de sua decisão à Contribuinte.
Os autos seguiram à Unidade de Origem sem ciência à PGFN do provimento
parcial do recurso voluntário. A Contribuinte teve vistas dos autos e ciência do acórdão em
28/10/2009, e não interpôs recurso especial. A autoridade local juntou às e-fls. 93/102 elementos
referentes ao pedido de cancelamento da DCTF do 1o semestre de 2006, sendo que a decisão que
deferiu o cancelamento em 12/03/2007 registra que:
Considerando que mediante apuração especial esta DCTF já foi cancelada e que
conforme consulta de fls. 165/166 já foi regularizada a entrega das DCTF de 2006 e no
cadastro CNPJ consta como obrigada a DCTF mensal, encaminhe-se ao p.p. para o
CAC – Catete para ciência do contribuinte e posterior arquivamento pelo prazo de 60
(sessenta) meses.
A ciência à Contribuinte teria ocorrido em 23/03/2007, conforme e-fl. 102.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.508 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001791/2007-08

Os autos foram, então, restituídos ao CARF considerando o fato novo não
apreciado, à época, pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Terceira Seção de
Julgamento, qual seja, a regularização da entrega das DCTF mensais do ano de 2006 mediante
apuração especial pelo Serpro. Tal circunstância teria suscitado dúvida na execução do Acórdão
no 3102-00.128, justificando embargos de declaração.
Os embargos de declaração foram acolhidos e apreciados no Acórdão no 1801-
00.276. Compreendendo que o Colegiado embargado acatou o próprio pedido da interessada,
em sede de litígio administrativo devidamente instaurado, e determinou que o termo final da
multa por atraso na entrega da DCTF recaísse na data do protocolo do pedido de cancelamento
da DCTF semestral apresentada erroneamente, a decisão dos embargos foi no seguinte sentido:
Por todo o exposto voto no sentido acolher os embargos de declaração e, no mérito,
confirmar a decisão proferida no Acórdão n°. 3102-00.128, de 27 de marco de 2009, da
2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Secão de Julgamento do CARF, devendo a
multa por atraso na entrega da DCTF relativa ao mês de junho de 2006 ser calculada
tendo como termo final o dia 09/11/2006, data de protocolo do pedido de cancelamento
da DCTF semestral erroneamente apresentada pela contribuinte.
Note-se que o acórdão de embargos relata, equivocadamente, que a DCTF em
atraso seria referente ao mês de julho/2006, e conclui referindo-se à DCTF de junho/2006, mas o
presente caso, como se vê na notificação à e-fl. 43, se refere à DCTF de setembro/2006. Ainda, o
relatório dos embargos refere relatório interno que apontaria a apresentação tempestiva de todas
as DCTF mensais de 2006, mas reconhece confuso este quadro que, de fato, consta à e-fl. 98 e é
incompatível com a citada notificação que noticia a entrega da DCTF de setembro de 2006 em
28/02/2007, posteriormente ao seu prazo de entrega afirmado naquele quadro (07/11/2006).
Como bem apontado no acórdão de embargos, o atraso é inconteste e, inclusive, a Contribuinte
pagou a parcela da multa com a qual concordou.
Cientificada dos embargos, a PGFN não interpôs recurso especial (e-fls. 120/122).
Os autos retornaram à Unidade de Origem que reconheceu a prescrição do crédito
tributário parcialmente mantido no Acórdão no 3102-00.128 (efls. 131/142), restituindo aos autos
ao CARF para ciência à PGFN do Acórdão no 3102-00.128, que assim interpôs recurso especial
com fundamento no art. 7o, inciso I do Regimento Interno da CSRF aprovado pela Portaria MF
no 147/2007, apontando violação ao art. 108 e 111 do CTN, bem como ao art. 7o da Lei no
10.426/2002.
O recurso fazendário foi admitido porque a decisão recorrida foi proferida de
forma não unânime em data anterior à vigência da Portaria MF no 256/2009, e houve alegação de
contrariedade à lei.
Esta Conselheira entende por CONHECER do recurso especial porque há dúvida
quanto aos efeitos dos embargos de declaração apreciados no Acórdão no 1801-00.276. A
decisão foi no sentido de acolher os embargos de declaração para, no mérito, ratificar o
Acórdão embargado, esclarecendo quanto a sua execução, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.
Contudo, seria possível cogitar de algum efeito infringente, vez que no acórdão
embargado, a conclusão do voto condutor foi no sentido de afastar a multa DCTF somente para
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.508 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001791/2007-08

o período entre o protocolo do pedido da DCTF semestral e o primeiro dia útil seguinte ao da
ciência daquela decisão, procedimento necessário para que o contribuinte pudesse sanar sua
falha, ao passo que o voto condutor do acórdão de embargos estipula que a multa deve ser
calculada tendo como termo fmal o dia 09/11/2006, data de protocolo do pedido de
cancelamento da DCTF semestral erroneamente apresentada pela contribuinte.
Assim, poder-se-ia cogitar que o acórdão de embargos, apesar de ratificar o
acórdão embargado, causaria alguma ampliação no provimento parcial do acórdão embargado
por suprimir eventual mora existente entre o primeira dia útil seguinte ao da ciência daquela
decisão do pedido de cancelamento e a entrega das DCTF mensais. Ocorre que tal não se
verificou porque estava demonstrado, antes da oposição dos embargos pela autoridade
encarregada da execução do acórdão, não só que a Contribuinte poderia ter apresentado
tempestivamente as DCTF mensais, como também que o deferimento do pedido de
cancelamento de cancelamento da DCTF do 1o semestre de 2006 em decisão de 12/03/2007,
cientificada à Contribuinte em 23/03/2007, ao passo que a DCTF de setembro/2006 já havia sido
apresentada em 28/02/2007, conforme consignado no auto de infração. Para além disso, como
antes noticiado, a Contribuinte havia impugnado apenas parcialmente a exigência, pagando a
multa correspondente ao atraso verificado até a data de apresentação do pedido de
cancelamento da “DCTF-Semestral”, que ocorreu em 9 de novembro de 2006, de modo que o
provimento parcial do recurso voluntário, em face da conduta da Contribuinte de antecipar a
apresentação da DCTF mensal à ciência da decisão do pedido de cancelamento, sequer resultaria
em crédito tributário passível de cobrança a partir da do Acórdão no 3102-00.128, a indicar,
também, que não teria objeto a prescrição reconhecida pela autoridade local.
Assim, não evidenciados efeitos infringentes no Acórdão no 1801-00.276, descabe
qualquer questionamento acerca do cabimento do recurso especial da PGFN em face do Acórdão
no 3201-00.128, proferido na sessão de julgamento de 27/03/2009.
No mérito, esta Conselheira entende que o acórdão recorrido não estancou a mora
da Contribuinte com a apresentação da DCTF Semestral, mas sim no pedido de seu
cancelamento, necessário para apresentação da DCTF Mensal.
É inconteste que a Contribuinte estava obrigada à DCTF Mensal antes da
apresentação da DCTF Semestral, que agiu impropriamente apresentando a DCTF Semestral e
que esta conduta não pode ser invocada para afastar o atraso na apresentação da DCTF Mensal.
É certo, também, que o novo procedimento trazido pela Instrução Normativa SRF no 695/2006
não autoriza a invocação de “retroatividade benigna”, como exposto no Acórdão no 1302-
003.501, citado pelo relator e submetido a apreciação deste Colegiado nesta mesma reunião.
Contudo, não se pode afirmar que a Contribuinte poderia ter apresentado as DCTF mensais a
despeito do pedido de cancelamento. A Contribuinte alegou esta impossibilidade e ela está
reconhecida no despacho proferido nos autos do processo administrativo no 10070.001788/2006-
03, constituído para acompanhamento do pedido de cancelamento e reproduzido à e-fl. 97:
Mediante mensagem de correio eletrônico, a Derat/RJO/Dicat informou a esta Divisão
que a pessoa jurídica Webb Negócios SA, CNPJ 02.890.199/001-04, entregara, por erro,
declaração DCTF semestral, referente ao 1° semestre de 2006, quando estava obrigada a
apresentação da DCTF mensal por haver auferido receita bruta superior! a R$ 30
milhões no ano calendário de 2004, e que, através do presente processo, era solicitado o
cancelamento daquela declaração.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.508 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001791/2007-08

Informou ainda que o programa de cancelamento de DCTF] somente permite o
cancelamento para declarações até o ano de 2005 e que no sistema não havia opção que
atendesse o presente caso. Por fim, foi informado que a pessoa jurídica não consegue
apresentar DCTF mensal.
A mensagem foi então repassada, também por correio eletrônico, a Coordenação-Geral
de Administração Tributaria (Corat) que prestou orientação no sentido de lhe ser
encaminhado o processo para solicitação ao Serpro da realização de apuração especial
para: a) cancelar a DCTF apresentada indevidamente; e, b) alterar a situação da pessoa
jurídica no cadastro CNPJ.
Os procedimentos relativos as DCTF’s apresentadas indevidamente encontram-se
descritos na Norma de Execução Corat 04/2006 e seus arts. 2° e 3° atribuem a Divisão
de Controle e Acompanhamento Tributário (Dicat) a competência para o deferimento do
pedido.
Considerando que a pessoa jurídica encontra-se sob a jurisdição administrativa da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária no Rio de Janeiro, conforme
extrato de fls. 159, e que não consta nestes autos decisão acerca do Requerimento de f(s.
01, proponho o retomo do presente processo a Derat/RJO/Dicat para que se manifeste
quanto ao pedido da pessoa jurídica. Sendo o mesmo deferido, o processo então deverá
retomar a esta Divisão para posterior envio a Corat.
O que se constata, nestes termos, é que os sistemas da Receita Federal não
aceitavam o cancelamento de DCTF para os períodos de 2006, como ocorria para 2005, e que a
unidade local precisou demandar orientações à CORAT, inclusive porque havia dúvida, no
cadastro, quanto à sujeição da Contribuinte à DCTF mensal. O processamento do pedido de
cancelamento passou a depender de apuração especial pelo Serpro e, possivelmente a
Contribuinte observou esta alteração antes de ser cientificada da decisão de seu pedido de
cancelamento, que já constatara a regularização da entrega das DCTF que, muito embora não
ocorrida nas datas informadas no extrato de e-fl. 98, verificou-se antes da ciência da decisão do
pedido de cancelamento, como já exposto neste voto.
Em face de tais circunstâncias, esta Conselheira não vislumbra ofensa ao art. 7o da
Lei no 10.426/2002. A Contribuinte adotou as medidas que estavam ao seu alcance para
apresentar as DCTF mensais, mas passou a depender da apreciação do pedido de cancelamento
da DCTF apresentada no 1o semestre de 2006, ou minimamente da apuração especial referida no
documento de e-fl. 97, possivelmente em razão de circunstâncias específicas de seu cadastro, que
suscitava dúvidas quanto à obrigatoriedade de apresentação da DCTF na forma mensal. Correto,
assim, o acórdão recorrido que suspendeu a mora entre a apresentação do pedido de
cancelamento e a ciência da decisão deste pedido, sendo oportuno, também, transcrever os
fundamentos expressos pela ex-Conselheira Maria de Lourdes Ramirez para concordar com este
direcionamento, ao apreciar os embargos no Acórdão no 1801-00.276:
O problema, no presente caso, residia na impossibilidade de apresentação da nova
DCTF, sob a periodicidade mensal, enquanto estivesse ativa, nos sistemas de dados
internos da RFB, a DCTF apresentada erroneamente sob a periodicidade semestral, já
que era impossível, tanto do ponto de vista pratico quanto sob o enfoque legal, a
retificação da DCTF para mudança de periodicidade.
Ressalte-se, uma vez mais, que a contribuinte em nenhum momento questionou a
aplicação da penalidade. Ao contrario. Em suas razoes de defesa admite que procedeu
erroneamente a entrega da DCTF semestral quando era obrigada a apresentação da
DCTF mensal. Tanto concorda com a imposição de penalidade, que efetuou o
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.508 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001791/2007-08

recolhimento da multa no valor de R$ 5.856,09 como se verifica do comprovante de
recolhimento de fl. 38.
A contribuinte insurgiu-se, com razão, contra os critérios jurídicos adotados pela
Administração Tributaria para calculo dessa penalidade. Nesse contexto, as normas
legais em vigor determinavam como termo final para incidência da multa a data da
apresentação da DCTF mensal. Mas tal termo final ficava totalmente condicionado a
disposição da Administração Tributaria em promover o cancelamento da DCTF
semestral apresentada, já que os sistemas internos não permitiam a apresentação da
nova DCTF mensal. E não se pode admitir que o contribuinte seja penalizado pela
inercia da Administração Tributaria.
Veja-se que a lacuna ou erro porventura existente não residia na letra da lei e sim nos
tramites administrativos internos da RFB que não disponibilizavam, a contribuinte,
ferramentas para que esta procedesse a correção de sua situação, nos termos da lei.
Quanto à prescrição alegada pela Contribuinte, como já disse, foi ela reconhecida
pela autoridade local, quanto ao crédito tributário que teria remanescido com o provimento
parcial do recurso voluntário no acórdão recorrido. Contudo, como a Contribuinte concordou e
pagou a multa devida até a data do pedido de cancelamento, e apresentou a DCTF mensal antes
de ser cientificada da decisão deste pedido, sequer subsistiria penalidade a ser cobrada.
Estas as razões de, no mérito, divergir do I. Relator e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 253
DF CARF MF
Original